Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808806-19.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA IRREPETÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o acusado da imputação relativa ao crime previsto no art. 129, § 13, do CP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para amparar a pretensão punitiva. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto por prova pericial e declarações extrajudiciais da vítima falecida, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais no juízo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito atestou lesões corporais compatíveis com ação contundente, reforçando a narrativa da vítima colhida na fase inquisitorial.

4. O depoimento extrajudicial da ofendida, falecida no curso do processo, constitui prova irrepetível, revestida de validade e aptidão para, corroborada por outras provas, fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP..

5. A versão apresentada pela ofendida no inquérito policial é minuciosa e harmônica com o
exame de corpo de delito e
as demais provas colhidas, notadamente os depoimentos de familiares e amigo, que descreveram relacionamento conturbado e episódios reiterados de agressão.

6. Restando demonstrada a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 129, § 13, do CP, em sua redação anterior à Lei nº 14.994/2024.

7. Aplicada pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional por 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

8. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixada indenização mínima de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
por danos morais, a ser paga aos herdeiros da vítima, diante do caráter pedagógico e reparatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A prova irrepetível, consistente em declaração extrajudicial da vítima falecida, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 68, 77, 129, § 13 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024); CPP, arts. 3º, 155 e 387, IV; CC, arts. 12 e 943.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula 54; Súmula

362; Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.874/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no HC n. 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019; TJDF, Apelação nº 0004000-97.2016.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 02/08/2018; TJSP, Apelação Criminal nº 1500027-28.2023.8.26.0607, Rel. Des. Maria Cecília Leone, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu Washington Luiz Silva Lopes da imputação relativa ao crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (ID 29214356), interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu (ID 29214359).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 29214363).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do apelo (ID 30169461).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal.

Assiste-lhe razão.

A análise dos autos evidencia a existência do exame de corpo de delito (ID 29214335) atentando a existência de “hematoma subgaleal, de formato circular, medindo 2,0cm de diâmetro, localizado em região parietal esquerda; escoriação avermelhada com secreção hemática e purulenta, de formato irregular, medidno 3,0cm x 2,0cm, localizada em face anterior do joelho esquerdo; escoriação com secreção purulenta, de formato irregular, medindo 1,5cm x 1,0cm, localizada em hálux do pé esquerdo”, decorrente de ação contundente.

Por sua vez, a ofendida relatou de maneira detalhada e coerente à autoridade policial que o apelado, inconformado com o término do relacionamento, arrombou a porta de sua residência, lançou pedras contra a janela, agrediu-a com puxões e socos, arrastando-a pelo chão e mantendo-a no interior da casa por cerca de duas horas. Confira-se a transcrição do depoimento:

A relatora comunica que foi agredida por seu ex-companheiro, WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES,36 anos, nascido aos 23/02/1986, natural de Belém, vigilante da Empresa Belém Rio (...), com quem conviveu por aproximadamente 3 anos, tendo um filho da relação de 2 anos; QUE estão separados há aproximadamente 3 meses; QUE WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES, não aceita a separação e a importuna constantemente tentando reconciliação; QUE o filho do casal estava na casa de WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES, uma vez que a depoente sempre deixa sob seus cuidados quando sai pra trabalha; QUE na noite de 13/04/2022, por volta de 20h chegou em sua casa acompanhada de seu atual namorado e assim que entrou em casa ouviu pedradas na janela quebrando a vidraça e logo em seguida WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES, arrombou a porta de alumínio e entrou na casa e expulsou o namorado da depoente da casa e a manteve dentro da casa por aproximadamente duas horas, onde a injuriava com palavras de baixo calão, chamando-a de PUTA, VAGABUNDA, dizendo que a depoente o havia traído; QUE WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES quebrou vários objetos dentro da casa; QUE um determinado momento a depoente diz que tentou sair da casa para pedir socorro, mas foi impedida por WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES, que a puxão e jogou-a no chão e a arrastou para dentro de casa, causando ferimento no pé esquerdo, joelho esquerda e mão e desferiu socos em sua cabeça; QUE depois de muito pedir, WASHINGTON LUIZ SILVA LOPES foi embora e a mandou denunciá-lo na policia (...)

Referido relato apresenta consistência interna e precisão descritiva compatível com as lesões constatadas no laudo pericial, reproduzindo uma sequência de ações típicas de violência doméstica, o que confere alto grau de verossimilhança à narrativa.

Registre-se que no curso do processo sobreveio aos autos atestado de óbito da vítima (ID 29214323), tornando inviável a produção da prova em juízo, o que confere às suas declarações colhidas na fase inquisitiva o caráter de prova irrepetível, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS IRREPETÍVEIS. OITIVA JUDICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO REBATIDA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação por furto qualificado com base em provas irrepetíveis e depoimentos de policiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a apresentação de fundamentação idônea para manter a condenação do agravante pela prática do crime de furto qualificado. 3. A questão também envolve a análise da validade dos depoimentos dos policiais, considerando as alegadas imprecisões. III. Razões de decidir 4.
O depoimento da vítima, considerado prova irrepetível devido ao seu falecimento, foi utilizado para fundamentar a condenação, em conformidade com o art. 155 do CPP.
5. Os depoimentos dos policiais, apesar de conterem algumas imprecisões, foram considerados idôneos e corroborados por outras provas, como a prisão em flagrante do agravante com a res furtiva. 6. A decisão agravada destacou que a análise das imprecisões nos depoimentos dos policiais demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 7. O agravante não rebateu adequadamente a fundamentação da decisão agravada, incidindo a Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: "1.
Provas irrepetíveis podem fundamentar a condenação se assegurado o contraditório
. 2. A defesa não se insurgiu contra a fundamentação apresentada na decisão agravada, incidindo, portanto, a Súmula 182/STJ" (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.874/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2025).

Vale lembrar ainda que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Não bastasse isso, foram ouvidos em juízo, como informantes, os genitores da vítima, cujos depoimentos (IDs 29214338 e 29214340) são uníssonos ao descrever o relacionamento conturbado e marcado por agressões reiteradas.

Destaca-se, com especial relevo, o depoimento do informante Remerson Meneses Gomes, amigo da vítima, que afirmou ter presenciado o apelado adentrando a residência da ofendida de forma agressiva e descontrolada, na data dos fatos, quebrando portas e janelas de vidro. Conta que no dia seguinte, ouviu da própria vítima o relato das agressões, ocasião em que ela lhe mostrou os ferimentos nos braços e pés. Afirmou, ainda, que a vítima manifestou intenção de procurar a polícia (ID 29214339).

Esses depoimentos, embora indiretos quanto à cena exata da agressão ora apurada, são consistentes, convergentes e coerentes entre si, retratando um relacionamento marcado por violência, dominação e ciúme excessivo, compatível com o contexto descrito pela vítima em seu depoimento policial.

Nesse diapasão, verifica-se que as provas irrepetíveis (depoimento extrajudicial de vítima falecida e exame de corpo de delito), aliadas às provas orais colhidas em juízo, ainda que indiretas, compõe acervo suficientemente robusto, na linha do que exige o artigo 155 do CPP, para romper a presunção de inocência (
standard
de prova além da dúvida razoável) e subsidiar a condenação do apelado como incurso no tipo previsto no artigo 129, §13, do CP (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), impondo-se a reforma da sentença absolutória.

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena do apelado, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são neutras. A culpabilidade revela-se normal à espécie. O apelado não possui antecedentes criminais conhecidos. Conduta social e personalidade não foram objeto de apuração. Os motivos são comuns à prática do delito. As circunstâncias e consequências do crime são ordinárias, e a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno definitiva a pena de 1 (ano) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Constato que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, na forma do artigo 78, §1º, do CP,
considerando a gravidade concreta do crime, a proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade e a ausência de informações nos autos de que o réu tenha buscado reparar o dano, quem ao contrário, negou a autoria delitiva, sendo inaplicável, portanto, o §2º do mencionado dispositivo legal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. SURSIS ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não havendo nos autos prova no sentido de que o acusado tenha buscado reparar o dano, torna-se incabível a aplicação do
sursis
especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal. 2. Nada obsta a fixação de prestação de serviços à comunidade com outras medidas, quando adequadas ao fato e à situação pessoal do agressor. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, j. 13/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS NÃO ANALISADA PELOS JUÍZOS ORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é compatível com a reparação de danos, requisito exigido pelo art. 78, § 2º, do Código Penal. 4. Não há manifesta ilegalidade a ser sanada por esta Corte, se não foi demonstrada, perante as instâncias ordinárias, a indenização do prejuízo (ou constatada a efetiva inexistência dele). (STJ, AgRg no HC n. 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019)

4 - DA INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA MÍNIMA

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o julgador, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp repetitivo n.º 1.643.051/MS, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juízo criminal pode fixar indenização mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem valor determinado (Tema Repetitivo n.º 983).

Reconheceu-se que o dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, pois decorre da própria agressão e da violação à dignidade da mulher. Destacou-se, ademais, que a indenização mínima, além de exercer funções compensatória e pedagógica, tem por escopo evitar a revitimização da ofendida, poupando-a de percorrer novamente o sistema judicial para obter reparação integral em outra esfera. O valor, portanto, deve ser fixado com prudência e senso de adequação, sem se distanciar da imediata da reparação penal (STJ, REsp n.º 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Para quantificar a indenização com maior segurança jurídica, adota-se o critério bifásico, segundo o qual, em um primeiro momento, observam-se os parâmetros monetários usualmente fixados pela jurisprudência em casos semelhantes e, em seguida, ponderam-se as circunstâncias concretas do fato, como a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, o grau de culpa e a condição socioeconômica das partes.

Nessa linha, verifica-se que os tribunais pátrios, na esfera penal, em hipóteses de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar, vêm fixando indenizações em patamares reduzidos, a depender da extensão das lesões e da situação financeira do réu. A título ilustrativo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fixou em R$ 300,00 (trezentos reais) o valor mínimo de reparação por danos morais em caso de agressões físicas leves contra a ex-companheira, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (TJDF, Apelação n.º 0004000-97.2016.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 02/08/2018). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de agressões de menor gravidade, considerando a ausência de sequelas e a limitada capacidade econômica do réu (TJSP, Apelação Criminal n.º 1500027-28.2023.8.26.0607, Rel. Des. Maria Cecília Leone, j. 04/02/2025).

No caso em exame, embora as lesões sofridas pela vítima tenham sido devidamente comprovadas por exame pericial e reconhecidas como fruto de violência doméstica, não houve comprovação de sequelas permanentes. Considerando a intensidade das agressões, o contexto doméstico de violência reiterada e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O montante deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do c. STJ, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do c. STJ, destinando-se aos herdeiros da vítima, nos termos dos artigos 12 e 943 do CC c/c artigo 3º, do CPP.

Reafirma-se, em todo caso, tratar-se de quantia reparatória mínima, que poderá ser elevada pelo juízo cível em caso de propositura da ação pertinente e demonstração da maior gravidade dos danos experimentados.

5 - OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Ao d. Juízo de origem, após o trânsito em julgado, caberá: (a) expedir a Guia de Execução, nos moldes do artigo 2º do Provimento n. 03/2007-CJRMB-TJPA, bem como o seu encaminhamento ao d. Juízo de Execução, por meio de malote digital (cf. artigo 6º da Portaria nº 1990/2020-GP-TJPA); (b) comunicar à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, consoante artigo 15, III, da Constituição Federal; (c) incluir os dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Diante da revogação do artigo 393 do CPP, promovida pela Lei 12.403/11, não há mais falar em inclusão do nome do réu no rol dos culpados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial para condenar Washington Luiz Silva Lopes como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
, nos termos da fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 02/12/2025